Tribunal: TJMT
Processo: 1026456-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1026456-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
EMBARGANTE: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
EMBARGADO: JACINTO BARBOSA MEIRELES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão que deferiu tutela recursal almejada pelo embargado, em sede de agravo de instrumento, determinando a restituição do veículo apreendido ao devedor fiduciário.
Em síntese, sustenta que a falta da juntada de documentos indispensáveis ao julgamento do Agravo de Instrumento induziu este julgador a erro material, não havendo qualquer risco de o Embargado perder o veículo.
Assevera que a falta de juntada da cópia integral do processo direcionou o julgamento a um segundo erro material e omissão, posto que se fosse verificada a certidão do oficial de justiça proferida em abril de 2019 seria possível verificar que o Embargado havia se mudado, restando nítido que lhe falta o fumus boni iuris, não cabendo assim, o deferimento da liminar.
Afirma que “por presumir a fé-pública do tabelião, presume-se também que antes de publicar o edital houve o cumprimento das normas vigentes para o protesto, tendo sido feita a tentativa prévia de intimação do Embargado pelo Serviço Notarial e somente após a sua não localização é que se procedeu com a intimação por edital”.
Requer sejam sanados os supostos vícios, bem como seja revogada a decisão liminar, uma vez que não estão presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris mantendo-se a Embargante na posse do veículo.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração têm por pressuposto que se configure alguma das hipóteses elencadas na lei. Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.
Os declaratórios não se prestam, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.
Ademais, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:
SÚMULA 3l7 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.
SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.
Assim, deduz-se que aquele que recorre fora das hipóteses previstas na lei incorre em manuseio indevido do recurso, ainda que tenha intenção expressa ou presumida de prequestionamento. Neste sentido orientam os precedentes do e. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.
(...)
2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. A simples menção dos dispositivos legais, sem que seja esclarecida a pertinência do tema para o desfecho da lide, não obriga o julgador a examinar um a um os argumentos. Ademais, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.
(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 418.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESES. CABIMENTO. ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO. ADEQUAÇÃO. JULGADO. PRECEDENTE REPETITIVO. PONTO RECURSAL NÃO ALEGADO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. AMPLIAÇÃO. LIMITES DA DEMANDA.
1. Inviáveis os embargos de declaração que não se apoiam na ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas em inequívoca pretensão de reexame da causa.
2. Igualmente inadvertida a finalidade de adequação do julgado embargado a precedente repetitivo com relação a ponto recursal não deduzido pelo embargante, que, portanto, simplesmente objetiva alterar, nesta fase processual, a sua causa de pedir e o seu pedido recursais.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1307638/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
(...)
1.- Consoante dispõe o artigo 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
(...)
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 431.890/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA)
AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MULTA MANTIDA.
1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
(...)
(AgRg no AREsp 138.553/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ARESTO QUE ENTENDE POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E, AO MESMO TEMPO, REJEITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, II, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
(...)
2. É possível que o Tribunal a quo manifeste-se sobre todas as questões colocadas à sua apreciação, decidindo a lide em sua integralidade sem, contudo, manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte então recorrente. Sabe-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 895.753/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)
Por outro lado, dispõe o Código acerca dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso dos autos, a decisão embargada deferiu a tutela recursal almejada pelo embargado, em sede de agravo de instrumento, determinando a restituição do veículo apreendido ao devedor fiduciário, por entender presentes a relevância da fundamentação formulada pelo devedor fiduciário/ Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015 (id no 71070456), não sendo o presente recurso adequado para atacar o decisum.
Ademais, a parte embargante alega que a falta de juntada da cópia integral do processo direcionou esta Julgadora a erro material e omissão, posto que se fosse verificada a certidão do oficial de justiça proferida em abril de 2019 seria possível verificar que o Embargado havia se mudado, restando nítido que lhe falta o fumus boni iuris, não cabendo assim, o deferimento da liminar. Entretanto, isso não constitui erro e muito menos omissão , passível de Embargos Declaratórios.
Assim, por qualquer aspecto que se analise, o recurso é insubsistente. Circunstâncias dos autos em que o recurso não merece conhecimento.
Ante ao exposto, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por ser manifestamente inadmissível.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Relatora